Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-93.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000051-93.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), 6º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (LITISCONSORTES), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1000051-93.2022.8.11.9005

Agravante:
Banco do Brasil S/A

Agravada:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta:
63

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 77 DO STF – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 77 de sua jurisprudência, estabeleceu o não cabimento de
Mandado
de
Segurança
contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM. Relatora, à época, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.

Em suas razões, pleiteia a reconsideração da decisão e a admissão do presente
mandamus
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento da impetração de Mandado de Segurança a fim de impugnar decisão interlocutória proferida em sede de Juizado.

Pretende o impetrante, em síntese, a reforma de decisão proferida nos autos de nº 10460331620218110001, em que é réu da demanda, por intermédio da qual fora concedida liminarmente tutela em seu desfavor.

Conforme já esclarecido na decisão agravada, houve a utilização inadequada do
mandamus
no combate ao ato judicial proferido, porquanto existentes outros meios de impugnação para se insurgir contra o provimento hostilizado.

A decisão interlocutória objurgada, no âmbito da justiça comum, desafiaria o recurso de Agravo de Instrumento, mecanismo processual que não encontra previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais.

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal (agravo de instrumento) mostra-se absolutamente indevida no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo porque a Lei n.º 9.099/95 é clara e expressa quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias e, principalmente, porque as questões decididas durante a fase instrutória não se submetem à preclusão, devendo ser levantadas por ocasião da interposição do recurso pertinente, ou seja, no momento oportuno.

Em hipóteses como a presente, portanto, permanece a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença que vier a decidir a lide e, eventualmente, confirmar ou não a
tutela
de
urgência
.

O Supremo Tribunal Federal já fixou
entendimento de que
“
não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”
(Tese firmada no julgamento do Tema 77 –
leading case
RE 576.847).

Nesse sentido, transcrevo julgados desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09. 2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Agravo interno conhecido e improvido.

(N.U 1000095-20.2019.8.11.9005, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A
PETIÇÃO
INICIAL DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de
Mandado
de
Segurança
contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais. 2- A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de
Mandado
de
Segurança
em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como
sucedâneo
recursal. 3- Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a
petição
inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória. 4-
Agravo Interno
não provido.

(N.U 1000192-20.2019.8.11.9005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 22/10/2019)

Ressai a possibilidade excepcional de impetração do remédio constitucional em hipóteses crassas de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que, conforme discorrido na decisão que indeferiu a petição inicial, não restou demonstrado no caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando o
agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022